Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735022-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES REQUERIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do caráter irreversível da medida requestada, considerando o estágio processual na origem, bem assim das peculiaridades verificadas no caso concreto da fase executiva na origem, notadamente a aparente aquiescência da parte devedora quanto à liberação do valor incontroverso, bem assim em homenagem aos princípios da duração razoável da demanda e da cooperação (arts. 4o e 6o do CPC), intime-se o requerido REDE D'OR SAO LUIZ S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pleito apresentado pelo credor na petição de ID 63159222. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator